Tribunal: TJPA
Processo: 0014936-09.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR. ABSOLVIÃÃO QUANTO AO 244-B DO ECA. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO DA EFETIVA CORRUPÃÃO DO MENOR. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. AUSÃNCIA DE PERÃCIA. CONSUNÃÃO ENTRE O ROUBO E A CORRUPÃÃO DE MENORES. REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou compreensÃ£o no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© de natureza formal, bastando a participaÃ§Ã£o do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunÃ§Ã£o da conduta do rÃ©u imputÃ¡vel ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.Âº 8.069/90 â SÃºmula 500 do STJ. 2. . âÃ desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitivaâ - SÃºmula 14 do TJPA.3. In casu, o depoimento das vÃtimas leva Ã prova concreta da prÃ¡tica do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra o recorrente, mesmo que a arma nÃ£o tenha sido apreendida, o que Ã© suficiente para qualificar o crime.4. NÃ£o cabe consunÃ§Ã£o entre o roubo e corrupÃ§Ã£o de menores, pois sÃ£o delitos autÃ ́nomos cujos bens protegidos sÃ£o diversos, descaracterizando-se tambÃ©m bis in idem entre concurso de agentes e o art. 244-B do ECA.5. NÃ£o se procede Ã reduÃ§Ã£o da pena-base abaixo da pena mÃnima, em razÃ£o de atenuantes, em observÃ¢ncia Ã SÃºmula 231 do STJ.6. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0014936-09.2018.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BREVES

APELANTE: MANOEL LACERDA MORAES
ADVOGADO: DR. GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONSUNÇÃO ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 - Súmula 500 do STJ.
2. . ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
3. In casu, o depoimento das vítimas leva à prova concreta da prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra o recorrente, mesmo que a arma não tenha sido apreendida, o que é suficiente para qualificar o crime.
4. Não cabe consunção entre o roubo e corrupção de menores, pois são delitos autônomos cujos bens protegidos são diversos, descaracterizando-se também bis in idem entre concurso de agentes e o art. 244-B do ECA.
5. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Breves, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MANOEL LACERDA MORAES
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; e de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com pena final somada de 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial em resumo, que no dia 28.11.2018, por volta de 17:00h, o acusado, na companhia de menor adolescente, e de terceiro identificado como ¿Toty¿, fazendo uso de arma de fogo e de uma faca, tomaram de assalto as vítimas Raul Bruno Custódio de Sá, Maria Raimunda Siqueira Brabo e Renan Silva de Jesus Ramos, no interior do CRAS - Riacho Doce, no município de Breves, tendo-lhes subtraído aparelhos celulares, mochilas, porta cédulas, dinheiro, dentre outros bens móveis. Por tais condutas, o acusado foi incurso nos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, §2º-A, do CP c/c 69 do CP e art. 244-B do ECA.

Às fls. 84/90, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu às fls. 93/97, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a exclusão do crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu; a exclusão da majorante do uso de arma, por ausência de apreensão e perícia; exclusão do concurso de agentes por bis in idem ao crime do art. 244-B do ECA; consunção entre o roubo e corrupção de menor; e a redução da pena para abaixo do mínimo legal pelas atenuantes.

Às fls. 100/107, constam contrarrazões ao recurso.

Às fls. 113/116, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de: exclusão do crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu; a exclusão da majorante do uso de arma, por ausência de apreensão e perícia; exclusão do concurso de agentes por bis in idem ao crime do art. 244-B do ECA; consunção entre o roubo e corrupção de menor; e a redução da pena para abaixo do mínimo legal pelas atenuantes.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que o Apelante estava na companhia do menor e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

Desta forma, rejeita-se a tese absolutória.

Em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

In casu
, o depoimento das vítimas é claro e preciso em relatar que os assaltantes, quando lhes abordaram, portaram ostensivamente uma arma de fogo, ou seja, um deles estava com a arma em punho, pouco importando qual dos meliantes o fez para qualificar o crime, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

No que tange ao
pedido de exclusão do concurso de agentes por
bis in idem
em relação ao crime do art. 244-B do ECA
, não encontra substrato legal algum tal pleito da defesa, já que o fato do crime de roubo ser praticado por mais de uma pessoa qualifica o crime, segundo art. 157, §2º, II, do CP, e o crime de corrupção de menor é delito autônomo que visa proteger o direito do menor de 18 anos, conforme consta do ECA, razão pela qual são crimes com proteção de bens jurídicos diversos, descaracterizando o princípio da consunção. Nesse sentido:
¿Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.¿
(STJ - HC 506967/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 27.05.2019).

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base do roubo abaixo do mínimo legal
, diante da existência das
atenuantes da confissão e da menoridade
. Em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231
, a qual já foi referendada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 852123 AgR-ED-ED:
¿Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais, não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei Penal; aliás, este é entendimento já pacificado pela Súmula nº 231 do STJ¿
(Min. Luiz Fux, DJ 16.04.2013).

Como a pena-base foi arbitrada em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e reduzida para 4 (quatro) anos em razão das atenuantes, inaceitável, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

6